Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DE BANCO AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Homologo o pedido de desistência (ID Num. 19036991 - Pág. 1) do recurso interposto pela autora Luanna Rodrigues dos Santos.
2. Não prospera a preliminar de decadência por aplicação do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor quando o autor da ação não pretende reclamar por vícios aparentes ou ocultos do produto ou do serviço, mas sim, insurgir-se contra cláusulas contratuais abusivas. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA.
3. Quando do julgamento Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018), fixou a tese da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (grifo nosso).”
4. Cinge-se a pretensão recursal tão somente quanto à “Tarifa de Avaliação de Bem” nos contratos objetos dos autos. In casu, narrou a autora que celebrou contratos de financiamento em 13/01/2018 e 15/05/2018, ocasião em que lhe foi cobrada, dentre outras, “tarifa de avaliação de bem” (R$ 420,00), em cada contrato. Reputou indevidas tais cobranças, razão porque ajuizou esta ação em que pede a declaração de nulidade das cláusulas respectivas, bem como a devolução em dobro das quantias.
5. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e deferiu a repetição em dobro daquelas tarifas, mas indeferiu a concessão da reparação imaterial.
6. Do cotejo do conteúdo da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça com o caso concreto, é de se ver que a autora faz jus ao ressarcimento da “tarifa de avaliação de bem”, na medida em que não restou demonstrado tenha havido a referida avaliação, pois a requerida não juntou sequer o laudo produzido para tal finalidade. Assim, ausente a comprovação da prestação efetiva do serviço, é medida de justiça a devolução da quantia paga aquele título.
7. Contudo, merece parcial reparo a sentença proferida, tão somente quanto à forma de devolução da “tarifa de avaliação de bem”, que deverá ser restituída na forma simples porque a cobrança tem origem contratual, mas a abusividade da cláusula foi declarada pelo STJ apenas posteriormente à celebração do negócio. Assim, o valor total a ser restituído é de apenas R$ 840,00, a ser corrigido monetariamente como estipulado na origem.
10. RECURSO DE BANCO AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 840,00. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e nem em honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.